Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732031-46.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CLAUDIO PEREIRA DAMASCENA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APARELHOS CELULAR. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODALIDADE CULPOSA E PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 180 CP. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. ADMISSÃO DA COMPRA DO BEM, MAS NEGATIVA DO CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa e qualificada. 2. Apreendidos os objetos de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. É incabível o pleito de concessão de perdão judicial se a receptação foi praticada na modalidade dolosa. 4. Reconhece-se a receptação na sua forma qualificada, ainda que os bens tenham sido adquiridos para uso pessoal, se restar comprovado que a aquisição ocorreu no exercício da atividade comercial. 5. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. 6. Ausente as condições semelhantes de tempo, não há que se falar em crime continuado, sobretudo porque decorrido lapso superior a 30 dias entre os delitos de receptação. 7. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando, embora o acusado tenha admitido a compra dos celulares, afirma categoricamente que desconhecia a origem ilícita dos bens. 8. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 71 Código Penal, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva. Afirma que todos os crimes praticados foram oriundos da mesma investigação policial, com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do crime continuado, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028